Tribunal: TJMT
Processo: 0009822-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009822-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OLIVIO ZAGO - CPF: 251.742.409-82 (APELADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), GERALDO DA SILVA RODRIGUES (APELANTE), ROSANA MARIA DA SILVA RODRIGUES (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), MARIA EDINEIA (APELANTE), ARILTON GOMES FERNANDES (APELANTE), MARIA EDINEIA (TERCEIRO INTERESSADO), ARILTON GOMES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009822-48.2016.8.11.0041

APELANTE: GERALDO DA SILVA RODRIGUES, ROSANA MARIA DA SILVA RODRIGUES

APELADO: OLIVIO ZAGO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARREMATAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIROS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUSTO TÍTULO – AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ – POSSE JUSTA – CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZADA A IMISSÃO DE POSSE DO ARREMATANTE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Dado tratar-se de aquisição por justo título, conforme se extrai do contrato de compra e venda colacionado aos autos, com potencialidade de transferir direito real, tanto que outorgada procuração pela antiga proprietária autorizando a transferência e registro do imóvel, não há como prevalecer a sentença de procedência do pedido de imissão de posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009822-48.2016.8.11.0041

APELANTE: GERALDO DA SILVA RODRIGUES, ROSANA MARIA DA SILVA RODRIGUES

APELADO: OLIVIO ZAGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Geraldo da Silva Rodrigues
e
Rosana Maria da Silva Rodrigues,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Imissão de Posse no. 0009822-48.2016.8.11.0041, ajuizada por
Olivio Zago
.

O magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de determinar a imissão imediata do autor na posse dos imóveis matriculados sob o n° 30.397 e 30.401 do 6° Oficio Notarial de Cuiabá/MT, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC (ID’s 16461961/16461963).

Da decisão os réus apresentaram embargos de declaração (ID’s 16461965/16461967), os quais foram parcialmente providos, apenas para fazer constar da sentença o indeferimento do pedido de justiça gratuita, feita em sede de contestação (ID 16461971).

Irresignados, os réus/apelantes aduzem que adquiriram o lote em questão, por meio de um Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado junto à Construtora Araújo Coelho Ltda., nele contruindo um imóvel residencial, no qual eles moram até a data de hoje.

Sustentam que não efetuaram a transferência do bem, em razão de questões financeiras. Até mesmo porque, não se fazia necessário tal registro, por se tratar de imóvel de valor inferior a 30 (trinta) vezes o salário mínimo vigente no País, de acordo com o art. 108 do Código Civil.

Defendem que, não sendo necessária escritura pública, adquiriu-se a propriedade a partir do negócio jurídico, enquadrando-se na exceção prevista no art. 1.227 do Código Civil, ou seja, não são eles meros possuidores do imóvel, mas sim seus proprietários, de maneira que o direito de “domínio” do autor não se sobrepõe ao direito legítimo de propriedade.

Asseveram que, ante a circunstância fática delineada, o ato de arrematação é nulo, por não se tratar de imóvel pertencente à construtora/executada.

Argumenta que, se não considerada a propriedade, são eles possuidores de boa-fé, têm direito à indenização às benfeitorias necessárias e úteis realizadas, nos termos do art. 1.219, cabendo-lhes o direito de retenção (ID’s 16461976/16461981).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID’s 16461983/16461987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009822-48.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/apelado arrematou dois imóveis matriculados sob o no. 30.397 e no. 30.401, por meio do leilão realizado pela 4o Vara Federal de Seção Judiciária de Cuiabá/MT, extraído dos autos da Execução Fiscal no. 2005.36.00.002080-0, tendo como exequente a

Fazenda Nacional e como executada a Construtora Araújo Coelho Ltda.

Observa-se que a Carta de Arrematação foi registrada, em
03/10/2014
(ID’s 16460991 - Pág. 1/16460993 -2).

Por sua vez, por meio do contrato de compra e venda encartado aos autos (ID 16461451 – Pág. 3/4), os réus/apelantes comprovam que adquiriram o imóvel matriculado sob o no. 30.401, localizado na Rua 09, Quadra 28, no. 09, Residencial Itamarati, em
26/07/1990
,
da proprietária Construtora Araújo Coelho Ltda., sendo que, após a quitação do contrato, foi encaminhado ao cartório do 6o Ofício desta Comarca de Cuiabá uma procuração para escrituração, registro e transferência do bem (ID 1646142 – Pág. 2).

Logo, tem-se que os réus/apelantes não são apenas os possuidores do bem, mas também os legítimos proprietários do mesmo.

Nesse contexto, o cerne da controvérsia está em verificar se o caso permite a imissão do autor/apelado, na posse do imóvel objeto de arrematação em leilão.

Pois bem.

A rigor do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de
fato impeditivo
, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção, cujo ônus recai sobre o réu.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

E é nessa perspectiva que me convenço pela improcedência do pleito possessório.

Como destacado anteriormente, os elementos de prova documental colacionados aos autos, mostram que os réus/apelantes detém a posse do imóvem,
em razão de contrato de compra de venda de imóvel adquirido em
26/07/1990
, da até então legítima proprietária.

Em outras palavras, ante a forma de aquisição do bem pelos réus/apelantes, tem-se que estes detém a posse do bem de forma justa, que tem por si a presunção de boa-fé.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõem os artigos 1.200 e 1.201, ambos do Código Civil,
verbis
:

Art. 1.200.
É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária
.

Art. 1.201.
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
.

Parágrafo único.
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé
, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
.

[...];

Art. 1.204.
Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade
.

[...];

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
.

No tocante à matéria
, oportuno mencionar a lição extraída da doutrina de Cezar Peluso:

“
A posse é justa quando não não marcada pelos vícios da violência, clandestinidade e precariedade. É injusta, por exclusão, quando presentes quaisquer dos vícios acima ci
tados.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2016. Pág. 1.083).

Quanto à matéria, confira-se também , o disposto no Enunciado no. 303, do Centro Estudos Jurídicos:

“Considera-se justo título, para a presunção relativa da boa-fé do possuidor, o justo motivo que lhe autoriza a aquisição derivada da posse, esteja ou não materializado em instrumento público ou particular. Compreensão na perspectiva da função social da posse.”

Destaca-se que, em pese o art. 1.245 do Código Civil prescrever que se transfere
“entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, de modo que, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”
, o artigo 108 do mesmo Diploma Legal afirma que:

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário,
a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais
sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País
.

Ou seja, a falta de registro do bem se justifica mediante autorização legal, tendo em vista tratar-se de imóvel de valor inferior a 30 (trinta) vezes o salário mínimo vigente no País, tal como definido no dispositivo legal acima destacado.

Ademais, convém mencionar que os réus/apelantes construíram no lote em questão a sua residência, isto é, exerceram desde à aquisição os poderes inerentes à propriedade, conforme autoriza o art. 1.228 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 1.228.
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.

Aliás, convém transcrever o que prescreve o Enunciado no. 492, do Centro Estudos Jurídicos:

“A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade

e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela
.”

Por essa razão, conclui-se que se trata de bem de família, o que também impediria a imissão de posse pretendida.

A
contrario sensu
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. BEM DE FAMÍLIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. MEAÇÃO GARANTIDA. NEGOU-SE PROVIMENTO. 1.
Não há impedimento à imissão na posse do bem arrematado se não há provas de que o imóvel se trate de bem de família
. 2. Negou-se provimento ao agravo
. (TJDF - Acórdão 990737, 20160020402710AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 6/2/2017. Pág.: 894/904).

Em sendo assim, dado tratar-se de aquisição por justo título, conforme se extrai do contrato de compra e venda colacionado aos autos, com potencialidade de transferir direito real, tanto que outorgada procuração pela antiga proprietária autorizando a transferência e registro do imóvel, não há como prevalecer a sentença de procedência do pedido de imissão de posse.

Com efeito, no caso específico destes autos, ainda que evidente a boa-fé do arrematante, autor desta demanda, a mesma boa-fé se opera também em relação aos réus, uma vez que estes adquiriram da executada a propriedade do imóvel, nos longínquos anos 90 (quando sequer existia a ação de execução fiscal, na qual houve a arrematação do bem) e nele construíram a sua residência, não podendo esta situação fática, anteriormente firmada, ser desfeita em favor daquele que adquiriu o bem por meio de leilão judicial, ainda que tal aquisição também tenha se dado de forma legítima.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e, assim, julgar improcedente o pedido formulado na ação de imissão de posse. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial arbitrado em sentença.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020